Tribunal: TJMT
Processo: 1004254-92.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004254-92.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), HAMILTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 001.062.551-85 (EMBARGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 007.288.411-85 (EMBARGADO), ADILSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 840.447.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR APARECIDO BELLO - CPF: 629.890.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELI PEREIRA DA PAIXAO SOUZA - CPF: 074.543.491-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AMORIM - CPF: 055.888.241-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PINTO - CPF: 481.969.831-15 (VÍTIMA), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), HAMILTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 001.062.551-85 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 007.288.411-85 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. VÍCIO NO CÁLCULO ARITMÉTICO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONSTATAÇÃO
DE
ERRO NA SOMA DA PENA-BASE COM A AGRAVANTE REMANESCENTE. IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À ESPÉCIE DE PENA DO CRIME DE PORTE DE ARMA (ART. 14 DA LEI 10.826/03). NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE DETENÇÃO PARA RECLUSÃO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAR AS PENAS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu os recursos defensivos e deu parcial provimento ao recurso ministerial. Os embargantes alegam a existência de contradição, especificamente um erro material no cálculo aritmético da pena intermediária. Requerem a retificação da pena aplicada. A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do
recurso,
apontando, ainda, a existência de outro erro material referente à espécie de pena (detenção em vez de reclusão) para o crime de porte de arma de fogo.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se: (I) há erro material no cálculo aritmético da pena intermediária do crime de lesão corporal grave, onde a pena-base de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, somada ao acréscimo de 3 (três) meses da agravante remanescente, resultou equivocadamente em 1 (um) ano e 9 (nove) meses, em vez do correto 1 (um) ano e 7 (sete) meses; e (II) há erro material na indicação da espécie de pena para o crime do art. 14 da Lei no 10.826/03, que constou como "detenção" quando o tipo penal prevê "reclusão".

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis para aclarar dubiedades, esclarecer obscuridades, sanar omissões, contradições ou afastar equívocos materiais, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Assiste razão à Defesa. Há evidente erro material no cálculo da segunda fase da dosimetria. A pena-base fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses (16 meses), acrescida de 3 (três) meses da agravante remanescente, resulta no total correto de 19 (dezenove) meses, ou seja, 1 (um) ano e 7 (sete) meses, e não 1 (um) ano e 9 (nove) meses, como constou no acórdão.

5. Assiste razão, igualmente, ao Ministério Público quanto ao segundo erro material. O art. 14 da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) prevê pena de reclusão, e não de detenção. O acórdão consignou equivocadamente "detenção" ao proceder à somatória das penas em concurso material.

6. O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de
ofício,
não se sujeitando à preclusão, e sua correção não implica reexame do mérito ou efeitos infringentes, mas mera integração do julgado.

7. Impõe-se a correção dos erros, retificando a pena definitiva do primeiro embargante para 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão; e a pena total do segundo embargante para 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, corrigindo a espécie de pena do crime de porte de arma para reclusão.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de Declaração ACOLHIDOS.

Teses de julgamento:

"1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP), não sendo via adequada para o reexame do mérito da decisão, mas sim para seu esclarecimento ou integração."

"2. Constatado erro material no cálculo aritmético da dosimetria da pena, decorrente de soma equivocada na segunda fase, impõe-se o acolhimento dos embargos para retificar o
quantum
da reprimenda."

"3. Identificado erro material na espécie de sanção penal aplicada (detenção em vez de reclusão), em desacordo com o preceito secundário do tipo penal (art. 14 da Lei 10.826/03), a correção deve ser efetuada, inclusive de ofício, pois o erro material não transita em julgado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. Código de Processo Penal (CPP), art. 619. Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022, III. Código Penal (CP), art. 33,
caput
; art. 69; art. 129, § 1o, I e III. Lei no 10.826/03, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021.

STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.846.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos De Declaração opostos por
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS e HAMILTON VIEIRA DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que desproveu os recursos defensivos e deu parcial provimento ao recurso ministerial.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de contradição no cálculo da pena intermediária, pois
"considerando a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e o acréscimo de 3 (três) meses em razão da agravante remanescente, a pena intermediária e a pena definitiva deveriam ser arbitradas em 1 (um) ano e 7 (sete) meses, e não em 1 (um) ano e 9 (nove) meses, nos termos em que foi decidida"
.

Requere
ra
m o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada (erro material), com a retificação da pena aplicada aos embargantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, reconhecendo a existência do erro material apontado pelos embargantes. Observou, ainda, a existência de outro erro material quanto à pena do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, em relação ao embargante Paulo Sérgio, pois ao reconhecer o concurso material e proceder à somatória das penas, constou no acórdão que a condenação para o referido delito foi de
"2 (dois) anos de detenção"
, quando o correto seria reclusão.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, opostos em 28/10/2025 em face do acórdão disponibilizado em 23/10/2025, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos, exceto quando a correção do vício implicar, necessariamente, em efeitos infringentes.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada contradição e erro material no cálculo aritmético da dosimetria da pena, sustentada pelos embargantes nas razões recursais, pretendendo a retificação do
quantum
da pena intermediária e definitiva, o pleito merece prosperar.

Com efeito, assiste razão à Defesa, bem como à Procuradoria-Geral de Justiça que, em contrarrazões, corroborou a existência do erro material apontado.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que, na segunda fase da dosimetria para o crime de lesão corporal grave, tanto para o réu Hamilton Vieira da Silva quanto para o réu Paulo Sérgio dos Santos, este Relator fixou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e, em seguida, majorou-a em 3 (três) meses em razão da agravante remanescente.

Todavia, o somatório final constou equivocadamente como 1 (um) ano e 9 (nove) meses, quando a operação correta (1 ano e 4 meses + 3 meses) resulta em 1 (um) ano e 7 (sete) meses.

O acórdão embargado, ao realizar a dosimetria da pena para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §

1o, incisos I e III, do Código Penal) em relação a ambos os réus, fixou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, considerando a negativação das circunstâncias judiciais "culpabilidade" e "consequências do crime".

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e as agravantes do motivo fútil (art. 61, II, "a", do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), procedendo à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, por serem igualmente preponderantes.

Remanesceu, portanto, apenas a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual o acórdão majorou a pena em 3 (três) meses, resultando
,
equivocadamente,
na pena intermediária de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Confira-se o trecho do acórdão que contém o erro material a ser sanado:
"Remanesce, portanto, a agravante do "recurso que dificultou a defesa da vítima", razão pela qual majoro a pena em 3 (três) meses, resultando a pena, até aqui apurada, em 1 ano e 9 meses de reclusão."

Ocorre que, de fato, há um erro material no cálculo realizado. Se a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses (16 meses) e houve um acréscimo de 3 (três) meses em razão da agravante remanescente, o resultado correto seria 19 meses, ou seja, 1 (um) ano e 7 (sete) meses, e não 1 (um) ano e 9 (nove) meses como constou no acórdão.

Trata-se, portanto, de evidente erro material no cálculo aritmético da pena, que deve ser corrigido por meio dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, 'a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que,
constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte
, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ' (
AgInt
no
AREsp
828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2016). 2. Agravo interno improvido." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021).

Além disso, o próprio Ministério Público, em suas contrarrazões,
reconheceu a existência do erro material
apontado pelos embargantes, manifestando-se pelo provimento do recurso.

Portanto, deve ser acolhido o pleito dos embargantes para corrigir o erro material no cálculo da pena intermediária, fixando-a em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão para ambos os réus.

Ademais, o Ministério Público, em suas contrarrazões, apontou a existência de outro erro material no acórdão embargado, referente à pena do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, em relação ao embargante Paulo Sérgio.

Segundo o
Parquet
, ao reconhecer o concurso material e proceder à somatória das penas, constou no acórdão que a condenação para o delito de porte ilegal de arma de fogo foi de
"2 (dois) anos de
detenção
"
, quando o correto seria reclusão.

De fato, ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que, ao proceder à somatória das penas para o réu Paulo Sérgio dos Santos, constou o seguinte:

"Considerando, ainda, que foi mantida a condenação do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei no 10.826/03), qual seja, 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 69, do CP, resta a pena total em 3 anos e 9 meses e o pagamento de 10 dias-multa, em regime aberto, tornando-a definitiva."

Ocorre que o art. 14 da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) prevê pena de reclusão, e não de detenção, para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Vejamos:

"Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena –
reclusão
, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa."

Assim, também neste ponto
assiste razão
ao Ministério Público, devendo ser corrigido o erro material para constar que a pena pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/03) é de 2 (dois) anos de reclusão, e não de detenção.

No entanto, a correção é necessária para evitar futuros questionamentos quanto à espécie de pena aplicada, especialmente no momento da execução penal, uma vez que a distinção entre reclusão e detenção possui relevância jurídica, notadamente quanto ao regime inicial de cumprimento da pena (art. 33,
caput
, do Código Penal).

Destaco que os embargos de declaração não possuem efeitos infringentes, uma vez que não alteram a substância da decisão embargada, mas apenas corrigem erros materiais no cálculo da pena e na espécie de pena aplicada, sem modificar o
resultado final
do julgamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
os embargos de declaração, ainda que excepcionalmente infringentes, não devem ser recebidos como mero veículo de revisitação da controvérsia já decidida, mas, sim, como uma forma de integração do julgado que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material"
(
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.846.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021).

No caso em análise, os embargos de declaração visam
apenas à correção de erros materiais
no cálculo da pena e na espécie de pena aplicada, sem alterar a substância da decisão embargada, razão pela qual devem ser acolhidos.

Ressalto, por fim, que a correção dos erros materiais apontados
não implica em alteração do regime inicial de cumprimento da pen
a, que permanece sendo o regime aberto para ambos os réus, conforme fixado no acórdão embargado.

Desta feita, impõe-se a correção do cálculo dosimétrico e da espécie de pena privativa de liberdade no dispositivo do acórdão.

Para o réu
HAMILTON VIEIRA DA SILVA
: Mantida a
pena-base
em 1 ano e 4 meses. Na
segunda fase
, com o aumento de 3 meses, a pena passa a ser de
1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão
, a qual
torno definitiva
à míngua de outras causas modificadoras, mantido o regime aberto.

Para o réu
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
: Mantida a
pena-base
do crime de lesão corporal em 1 ano e 4 meses. Na
segunda fase
, com o aumento de 3 meses, a pena passa a ser de
1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão
.

Aplicando-se o concurso material (art. 69 do CP) com o crime de porte ilegal de arma de fogo, cuja pena é de 2 (dois) anos de reclusão (e não detenção, corrigindo-se o erro material) e 10 dias-multa, a pena definitiva totaliza
3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime aberto.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
HAMILTON VIEIRA DA SILVA
e
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
e, no mérito,
ACOLHO-OS
, para sanar os erros materiais apontados, retificando a pena definitiva do embargante Hamilton Vieira da Silva para
1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão
, e do embargante Paulo Sérgio dos Santos para
3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, corrigindo-se ainda, de ofício, a espécie de pena do crime de porte de arma para reclusão, mantendo-se, no mais, incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025